Tribunal: TJPA
Processo: 0800624-89.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800624-89.2024.8.14.0040

APELANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS

APELADO: SILVANIA ALVES MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS – SAAEP contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas/PA, que julgou procedente Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por SILVANIA ALVES MARTINS. A sentença reconheceu a inexistência do débito imputado à autora, declarou indevido o protesto e a negativação de seu nome, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e honorários advocatícios em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação por danos morais decorrentes de negativação indevida do nome da autora; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de honorários sucumbenciais mostra-se excessivo ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A documentação constante nos autos comprova que a autora não era mais titular da unidade consumidora quando os débitos foram gerados, estando a cobrança vinculada a terceiro, o que afasta a legitimidade da negativação e caracteriza a falha na prestação do serviço por parte da autarquia.

4.
A jurisprudência do STJ reconhece que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), não sendo exigida prova do abalo moral concreto, dada a violação à honra objetiva do consumidor.

5.
O valor da indenização por danos morais (R$ 10.000,00) encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade da conduta da ré e os precedentes jurisprudenciais aplicáveis.

6.
A fixação dos honorários advocatícios em R$ 5.000,00 está em conformidade com o art. 85 do CPC/2015, tendo em vista a baixa complexidade da causa e a observância aos critérios de equidade, sendo descabida sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A negativação indevida do nome do consumidor, decorrente de débito não comprovado e vinculado a terceiro, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, independentemente de prova do abalo concreto.

2.
A indenização por danos morais decorrente de protesto e negativação indevidos deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima sua fixação em valor compatível com a gravidade do fato e as condições das partes.

3.
Os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, especialmente em causas de valor reduzido, sendo incabível a aplicação de dispositivo revogado do CPC/1973.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC/2015, arts. 85, § 2º e § 8º; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2513837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 03.06.2024, DJe 06.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Apelação nº: 0800624-89.2024.8.14.0040

2ª Turma de Direito Público

Apelante:
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS – SAAEP

Apelada:
SILVANIA ALVES MARTINS

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível (id. 27131015)
interposta por
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS – SAAEP
, autarquia municipal, em face da
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA (id. 27131014)
, que julgou
procedente
a Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Morais movida por
SILVANIA ALVES MARTINS
, ora apelada.

Na decisão recorrida, reconheceu-se a inexistência do débito imputado à autora, bem como o caráter indevido da negativação e do protesto de seu nome, condenando-se a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, bem como à
retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes
, além da
condenação em honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Em suas razões recursais (id. 27131015), o
SAAEP
sustenta, em preliminar, a
tempestividade
do recurso e a regularidade da representação processual.

No mérito, alega que:

Não houve dano moral
a justificar a condenação, uma vez que o débito decorre de serviço efetivamente prestado e que o nome da autora constava como titular do contrato;

A negativação teria ocorrido regularmente, não se podendo presumir o dano, sendo necessário comprovação de abalo à honra;

O valor fixado a título de
honorários sucumbenciais (R$ 5.000,00)
seria
exorbitante
, não guardando proporcionalidade com o valor da condenação, razão pela qual pugna por sua redução com base no art. 20, §3º do CPC/73 (invocado equivocadamente, já revogado pelo CPC/15).

Ao final, requer a
reforma integral da sentença
, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a
redução do valor fixado a título de honorários advocatícios
.

Em contrarrazões (id. 27131020), a apelada
SILVANIA ALVES MARTINS
requer o não provimento do recurso. Sustenta a regularidade da sentença, destacando que:

Houve
comprovação documental
de que a autora já havia solicitado a transferência da titularidade da unidade consumidora antes da geração dos débitos que ensejaram sua negativação e protesto;

A jurisprudência é pacífica no reconhecimento do dano moral presumido (in re ipsa) em casos de negativação indevida;

A fixação dos honorários deu-se dentro dos parâmetros do art. 85 do CPC/2015, observando-se os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sendo
descabida sua minoração
.

Ao final, pugna pela
manutenção integral da sentença
de primeiro grau.

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito. (ID. 28534855)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto, pelo que passo a análise do mérito recursal.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS – SAAEP
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, que
julgou procedentes os pedidos formulados por SILVANIA ALVES MARTINS
em ação anulatória c/c indenização por danos morais.

A sentença reconheceu a inexistência do débito imputado à autora, determinou a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, condenou o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, bem como fixou honorários advocatícios em R$ 5.000,00.

A controvérsia cinge-se à existência de responsabilidade civil por protesto e negativação indevidos, bem como à adequação do valor fixado a título de honorários sucumbenciais.

I – Da Responsabilidade Civil e Dano Moral

A tese da apelante de ausência de responsabilidade não encontra amparo nos autos. A documentação acostada demonstra, conforme fundamentado na sentença (id. 27131014), que a autora não era mais titular da unidade consumidora à época em que se originaram os débitos. Os registros de cobrança estavam vinculados a terceiro (SANDRA PIRES FERREIRA), o que foi reconhecido pela própria ré, ao não refutar de forma eficaz a documentação trazida pela parte autora.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça consagra que a inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito configura dano moral presumido (in re ipsa), prescindindo de prova do abalo psicológico. Trata-se de violação à honra objetiva da pessoa natural, em função de protesto e negativação sem respaldo contratual válido.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ AFASTADA. NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO . INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N . 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa. 2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ) . 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2513837 GO 2023/0433441-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

Assim, é de rigor a manutenção da condenação ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
, valor este fixado com razoabilidade e em consonância com precedentes sobre a matéria, considerando a gravidade do fato e a condição das partes.

II – Dos Honorários Advocatícios

A alegação de excesso na fixação dos honorários também não merece guarida. Ainda que o apelante cite o art. 20 do CPC/1973, a sentença está em consonância com o atual
art. 85 do CPC/2015
, que permite ao magistrado arbitrar os honorários com base em critérios de equidade, especialmente nas causas de valor reduzido.

O valor de
R$ 5.000,00
fixado a título de honorários sucumbenciais mostra-se compatível com a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e o princípio da vedação ao aviltamento da verba honorária.

Diante do exposto
,
nego provimento à Apelação
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/02/2026